Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE PROVA. MAJORAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos ajuizada pelo recorrente visando à redução da pensão alimentícia de dois para 1,5 (um e meio) salários mínimos, alegando alteração na capacidade financeira por constituição de nova família, nascimento de outro filho e crise econômica.
2. Reconvenção apresentada pelo réu requerendo a majoração da pensão para R$ 5.545,71 mensais, além da manutenção do plano de saúde, sob alegação de aumento das despesas do menor e da maior capacidade financeira do genitor.
3. Sentença julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente a reconvenção, fixando os alimentos em dois e meio salários mínimos, com manutenção do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração substancial na capacidade financeira do recorrente que justifique a redução da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da pensão alimentícia em razão do aumento das necessidades do menor e da melhoria da condição financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da pensão alimentícia exige prova de alteração superveniente na situação financeira das partes, conforme art. 1.699 do Código Civil.
6. O recorrente não comprova redução significativa de sua capacidade contributiva. Os documentos juntados indicam rendimentos elevados e patrimônio compatível com o valor anteriormente fixado.
7. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não justificam, por si sós, a redução da pensão, conforme jurisprudência consolidada.
8. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação é inadequado, devendo ser feito por petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC.
9. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem oportunizou a produção de provas e realizou diligências suficientes para apuração da capacidade financeira das partes.
10. A alegação de ganhos eventuais da genitora do menor configura inovação recursal, por não ter sido submetida à apreciação do juízo de origem, sendo vedada sua análise em segunda instância, sob pena de supressão de instância.
11. O reconvinte comprova aumento das necessidades do menor, atualmente com 15 anos, e maior participação da genitora nas despesas, justificando a majoração da pensão.
12. A majoração para dois e meio salários mínimos se mostra proporcional à capacidade financeira do genitor e às necessidades do alimentando, respeitando o binômio necessidade/possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada para majorar os alimentos para dois e meio salários mínimos, além da manutenção do plano de saúde em favor do menor.

Tese de julgamento: "1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não justificam, por si sós, a redução da pensão alimentícia. 2. A majoração da pensão é cabível quando demonstrado o aumento das necessidades do alimentando e a melhoria da capacidade financeira do alimentante.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699, 1.703; CPC, arts. 85, 99, 370, 373, 487, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/5/2022, DJe 27/5/2022; TJDFT, Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/7/2022, PJe 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 1392233, 0700096-68.2020.8.07.0012, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/12/2021, DJe 21/01/2022; TJDFT, Acórdão 1615675, 07246774320218070003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 8/9/2022, PJe 26/9/2022; TJDFT, Acórdão 1948764, 07296053720218070003, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJE 6/12/2024; TJDFT, Acórdão 1695723, 0700810-22.2020.8.07.0014, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 16/06/2023; TJDFT, Acórdão 1948107, 07055755820238070005, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, PJe 3/12/2024; TJDFT, Acórdão 1945513, 07038320520228070019, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJE 2/12/2024; TJDFT, Acórdão 1945715, 07064744120238070010, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, PJe 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJE 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJE 07/04/2025.